Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002366-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGIL TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.862.046/0001-69 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL - APELO DESPROVIDO.

I - A extinção parcial dos créditos tributários, outrossim, deve ser imputada exclusivamente à inércia da exequente, que só ajuizou a execução quando já transcorrido integralmente o referido prazo prescricional (art. 156, V, do CTN).

II – “
(...) O crédito tributário prescreve após decorridos cinco anos da sua constituição definitiva. No caso do ISSQN, não tendo sido informado o tributo devido pelo contribuinte, o fisco municipal tem o prazo decadencial de cinco anos para constituir o crédito através do lançamento (art. 173, I, CTN) e somente após a ocorrência deste irá começar a correr o prazo prescricional. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70076772342, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 11/04/2018).(...)”.

III – Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face de AGIL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão “
a quo
”, que declarou prescrito parcialmente o crédito tributário exequendo.

Sustenta o Agravante que a data de vencimento, é o último momento para o devedor quitar o débito, iniciando-se o prazo decadencial para a Fazenda Pública Municipal homologar o débito, e não a distribuição da execução fiscal.

Assevera que não houve a prescrição, conforme processo Administrativo, o executado foi notificado em 07.01.2016, via edital, publicado em 07.12.2015, tendo a execução fiscal distribuída em 18.07.2017, dentro do prazo quinquenal.

Aduz que não ocorreu a decadência nem a prescrição, sendo que os fatos geradores ocorreram em 2010, iniciando-se o prazo decadencial em 15.01.2011, houve a constituição do crédito tributário em 07.01.2016, respeitando o prazo de cinco (5) anos para a constituição do crédito.

Prequestiona os artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional, requerendo a manifestação explicitamente sobre a aplicabilidade dos citados artigos.

Cita diversas jurisprudências.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão monocrática recorrida, anulando a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Intimada, a agravante não apresentou as Contrarrazões. (Id. no 77114991)

É o relato necessário.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face de AGIL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão singular, que declarou prescrito parcialmente o crédito tributário exequendo.

O Agravante alega, em síntese, a não ocorrência da decadência e nem da prescrição dos créditos tributários, inscritos na CDA no 630/2017, referente aos meses de 12/2010,
1/2011; 2/2011; 3/2011; 4/2011; 5/2011; 6/2011; 7/2011; 8/2011; 9/2011; 10/2011; 11/2011; 12/2011; 01/2012.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento, nos termos do art. 142 do CTN:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”.

A r. decisão monocrática recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“(...) O cerne da questão é a ocorrência ou não de prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2010 e 2011, constantes da CDA 630/2017 expedida pelo Município de Rondonópolis.
O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, de ofício, consignou:
“O Código Tributário Nacional, CTN, em seu art. 156 arrola algumas das formas de extinção do crédito tributário, contemplando em seu rol a prescrição.
Por sua vez o art. 174 do CTN regula o instituto da prescrição em matéria tributária, vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
.
Visando clarear o instituto da prescrição do crédito tributário reporto-me a lições de Ricardo Cunha Chimenti
[1]
, primeiramente para destacar que a prescrição tributária não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do próprio crédito, do direito material.
Como no caso dos autos, o lançamento do Imposto sobre Serviços (ISS), espécie tributária da qual provém o crédito ora discutido, se dá por homologação, isto é, por iniciativa do próprio contribuinte, o que torna dispensável a instauração de procedimento administrativo, segundo o art. 150 do Código Tributário Nacional.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, não se faz necessária a prévia notificação do débito, como tem entendimento a jurisprudência preponderante no Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais inferiores. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DCTF. AUTOLANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO, DESPACHO CITATÓRIO. ARTS. 2o, § 3o E 8o, § 2o, DA LEI 6.830/80. ART. 219, §4o, DO CPC. ART. 174, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRECEDENTES. 1. (...). 2.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte por meio da Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF – elide a necessidade da constituição formal do débito pelo Fisco
. 3. Caso não ocorra o pagamento no prazo, poderá efetiva-se imediatamente a inscrição na dívida ativa, sendo exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte. (...) 9. Agravo Regimental não provido”. (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 443971/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 28/10/2002, p. 254).
“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ISSQN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NO ART. 69, I, DA LEI 6.537/73. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 161 DO CTN. I)
O ISS constitui imposto sujeito ao lançamento por homologação, bastando às informações fornecidas pelo contribuinte, suficientes à formalização do crédito tributário com a confissão de dívida.
II) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e transcorre a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme previsto no art. 174 do CTN. Tal prazo é interrompido pela citação do devedor, conforme artigo 174, I, do CTN, com a redação anterior à LC 118/05. III) A execução fiscal não merece ser extinta, pois não transcorridos mais de cinco anos entre a citação da executada e a citação do sócio. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70029381183, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 31/07/2013)” (TJ-RS - AC: 70029381183 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 31/07/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2013).
Tal regra encontra-se prevista no Código Tributário Municipal, nos artigos 67 e 69, que estabelece que o contribuinte deverá recolher o referido imposto, mensalmente, independentemente de qualquer aviso ou notificação:
“Artigo 67. O Imposto será lançado:
I - uma única vez, de ofício, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, pessoa física, observado o disposto no parágrafo 1o do artigo 53.
II -
mensalmente, pelo próprio contribuinte, em relação ao serviço efetivamente prestado no período, independentemente do pagamento do preço ser efetuado à vista ou em prestações, quando o prestador for empresa, profissional autônomo com mais de 3 (três) empregados ou sociedade de prestação de serviços profissionais com mais de 5 (cinco) empregados, em ambos os casos, contratados para realização de atividades não essenciais aos serviços
.
Artigo 79. Nos casos de cálculo do Imposto sobre a receita bruta mensal, o recolhimento será feito mensalmente aos cofres da Prefeitura Municipal ou nos bancos autorizados, mediante o preenchimento de guias especiais,
independentemente de qualquer aviso ou notificação
, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao faturamento.
Parágrafo único. O Imposto será recolhido por meio de guias preenchidas pelo próprio contribuinte, de acordo com o modelo a ser estabelecido em regulamento”.
Tendo em vista que a aludida execução fiscal fora proposta posteriormente à entrada em vigor da LC no 118/05, a interrupção da prescrição desta, dará-se somente com o despacho ordenando a citação do devedor, posto que neste caso aplica-se a regra atual, nos termos do artigo 174 do CTN.
Passemos a análise da respectiva execução:
Com relação à CDA de no 630/2017, verifica-se a prescrição em relação aos exercícios com vencimento no ano de 2010 e 2011, a constituição definitiva dos créditos se deu em 01/01/2011 e 01/01/2012. O feito foi ajuizado em 18/07/2017. Portanto, prescrita.
Ademais, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, a prescrição em tela pode ser apreciada de ofício pelo juiz, ainda que sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme súmula no 409 do STJ:
Súmula no 409 STJ: Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.
No que tange aos exercícios de 2012 as constituições definitivas dos créditos se deram em 01/01/2013. Sendo o feito ajuizado em 18/07/2017. Portanto, não prescrita. Porém os valores somados referentes ao mês de 01/2010 este soma o valor de R$ 293,20 (duzentos e noventa e três reais e vinte centavos), diferindo-se do que diz o art. 1
o
do Provimento 13/2013 – CJG, o qual determina que os executivos fiscais com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 1.930,05 (um mil novecentos e trinta reais e cinco centavos) devem ser arquivados, sem baixa na distribuição.
3. Dispositivo
Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência do fenômeno da prescrição e, de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, visto que OCORREU A PRESCRIÇÃO na certidão da dívida ativa de no. 630/2017, ex vi do art. 487, II, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, parágrafo único do CPC).
Quanto ao restante do crédito tributário não atingido pela prescrição, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.” (sic decisão recorrida – Id 11127136 ação de base)
No caso do Imposto Sobre Prestação de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se de lançamento por homologação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Resp no 1.253.389/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos que
“o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior.”
Portanto, no caso em análise, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Assim, a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do prazo prescricional.
Desta forma, o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN), e no caso seria o dia seguinte do vencimento do tributo.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
“[...]
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, declarando o valor a ser recolhido, ou do vencimento do tributo, o que for posterior.
[...]”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1156586/BA, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/9/2012) [sem negrito no original]
“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE, O QUE FOR POSTERIOR
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1299689/PE, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 13/6/2012) [sem negrito no original]
Desta forma, uma vez ausente nas certidões de dívida ativa ou mesmo nos autos qualquer menção à existência de entrega de declarações pelo contribuinte, deve-se tomar por base a data de vencimento dos tributos.
In casu
, considerando que a Ação Executiva foi protocolada em 18/07/2017, na data do ajuizamento, os créditos tributários em questão já se encontravam prescritos, uma vez que o vencimento mais remoto se deu em 15/01/2012, o que comprova o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174,
caput
, do CTN.
Assim, irretocável a decisão agravada, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição do ISSQN referente aos exercícios de 2010 e 2011, devendo a ação continuar apenas com relação ao crédito tributário originário do exercício fiscal de 2012.
Fortes nesses argumentos, com base no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo o
decisum
recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se. (...)”. (id. no 64029952)

In casu,
trata-se de ISSQN variável, em que o contribuinte deve recolher mensalmente o tributo, antes de qualquer providência do Fisco – hipótese em que o lançamento se dará por homologação.

Ocorre que, como o contribuinte não informou o imposto devido, conforme se verifica do Auto de Infração no 42/2015 (Id. no 1760413), tendo o ente público o prazo de cinco anos contados a partir do 1o dia útil do exercício seguinte para efetuar a constituição definitiva do crédito (art. 173, I do CTN); caso contrário, deverá ser reconhecida a decadência.

Nesses termos, inclusive, o STJ se pronunciou no julgamento do Recurso Repetitivo no 973.733/SC:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)

Na presente execução fiscal, os créditos tributários referem-se aos exercícios de 2010 e 2011 e a constituição definitiva do crédito ocorreram em 01.01.2011 e 01.01.2012, já com relação ao exercício de 2012, ocorreu em 0101.2013, com a emissão de auto de infração pelo Município e a notificação da executada em 07.07.2015 (Id. no 1760413, p. 8).

Assim, não transcorreu o prazo decadencial quinquenal.

Da mesma forma os créditos tributários, referentes aos exercícios dos anos de 2010 e 2011, pode constatar que ocorreu sim a prescrição do crédito tributário, conforme alude a decisão recorrida.

Destaco lição de Eduardo Sabbag, na sua obra Manual de Direito Tributário:

“Tem-se dito que, constituído o crédito tributário pelo lançamento, cessa a cogitação de decadência para iniciar-se a cogitação de prescrição. Onde finaliza a primeira inicia-se imediatamente a segunda.”.

Assim, somente após a constituição definitiva do crédito começa a transcorrer o prazo prescricional.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O crédito tributário prescreve após decorridos cinco anos da sua constituição definitiva. No caso do ISSQN, não tendo sido informado o tributo devido pelo contribuinte, o fisco municipal tem o prazo decadencial de cinco anos para constituir o crédito através do lançamento (art. 173, I, CTN) e somente após a ocorrência deste irá começar a correr o prazo prescricional. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70076772342, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 11/04/2018).
(TJ-RS - AC: 70076772342 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 11/04/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018)”.

Desse modo, tendo sido constituído o crédito em 01.01.2011, 01.01.2012 e 01.01.2013, e ajuizada a presente execução fiscal em 18.07.2017, não há dúvidas de que os créditos constituídos em 01.01.2011 e 01.01.2012 foram alcançados pela prescrição quinquenal, somente não ocorreu a prescrição do crédito tributário constituído em 01.01.2013.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO POR APOSENTADORIA DO RELATOR. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS-RB. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 173, I, DO CTN. Tratando-se de ISS incidente sobre a receita bruta (ISS-RB), o lançamento é feito mediante homologação, possuindo o fisco municipal cinco anos para constituir definitivamente o crédito, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Aplicação do artigo 173, I, do CTN. A constituição dos créditos referentes ao exercício de 2004 ocorreu apenas em maio de 2010, configurando-se a decadência. Inexistência nos autos de documentação comprobatória da interrupção do prazo, apesar de oportunizada tal prova nesta esfera recursal. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70045888534, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 26/02/2014)”.

Portanto, a extinção parcial dos créditos tributários, outrossim, deve ser imputada exclusivamente à inércia da exequente, que só ajuizou a execução quando já transcorrido integralmente o referido prazo prescricional (art. 156, V, do CTN).

Feitas essas considerações, nego provimento ao Recurso de Agravo Regimental, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021